Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-39.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
Agravo Interno no: 1002415-39.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
Agravante(s): ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ
Agravado(s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002415-39.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ - CPF: 879.744.871-00 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno no:
1002415-39.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

Agravante(s):
ATRIANA PERPETUA DO PRADO CRUZ

Agravado(s):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL
–
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 179065691, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu-lhe provimento
para
julgar improcedente
a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em argumento recursal, a agravante alega que
o marco inicial da prescrição é a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, o que não ocorreu, visto
que a Lei no 704/2001 tratou tão somente de promover a reestruturação administrativa dos cargos ocupados pelos servidores municipais de Primavera do Leste.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Apesar de devidamente intimado, não houve a apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão anexada no id.
190332686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 179065691, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA:

1.

Preliminar.

1.1.
Preliminar de prescrição quinquenal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupava o cargo, cuja carreira foi reestruturada pela Lei 704/2001, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2001, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (17/03/2023) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ante o exposto, conheço do recurso e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais.
(...)

No caso dos autos,
em que pese as alegações da agravante,
constata-se que a parte autora ocupa cargo público, cuja carreira foi reestruturada pela

Lei no 704/2001
,
pela qual foram definidos os subsídios para a categoria de servidores públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2023
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste E. Turma Recursal, cuja questão trata de demanda semelhante, aplicando a mesma lei municipal, qual seja, a Lei no 704/2001:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

(N.U 1005799-10.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 179065691, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024